Tribunal: TJES
Processo: 0003226-11.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003226-11.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEZUINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com a gradação prevista no § 2º do art. 85 do CPC, ou seja, a fixação deve se basear no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, em último caso, no valor da causa. 2. Erro material constatado, haja vista a fixação dos honorários com base no valor da causa, quando deveriam ter como parâmetro o valor da condenação (eis que líquida). 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003226-11.2016.8.08.0048

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA: GEZUINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 4620275, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA. REGRESSIVA DE SEGURO. COMPROVAÇÃO DA CULPA DA PARTE REQUERIDA PELO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de reparação de danos ajuizada por seguradora com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento do valor pago a segurado em razão de acidente de trânsito (ação de regresso; ação regressiva; art. 786 do CC). 2. Provas dos autos que demonstram que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da parte requerida, que não observou is cuidados necessários ao realizar conversão à esquerda em via de rolamento. 3. Ausência de questionamento aos documentos juntados aos autos que demonstram a existência do contrato de seguro e do pagamento realizado pela seguradora ao segurado. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 4455646).

Nas razões de seu recurso (id 4714818) a Seguradora Embargante, em síntese, aduz que há erro material no Acórdão recorrido em relação aos honorários de sucumbência, uma vez que, por se tratar de condenação líquida (no valor de R$ 12.398,00), a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o montante da condenação – e não, pois, sobre o valor da causa, conforme constou no Acórdão.

De fato, sem maiores delongas, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência é prevista no seguinte dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (...).

A previsão legal ora mencionada, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), teve o escopo de tornar mais objetiva a fixação da verba honorária, de modo que o Julgador deve seguir a ordem estabelecida na norma, isto é, a fixação deve se basear no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, em último caso, no valor da causa. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). (Sem grifo no original).

Assim, constata-se, de fato, erro material no Acórdão quando o parâmetro da verba honorária foi o valor da causa, quando, em verdade, deveria ser, em atenção à gradação prevista no CPC, no montante da condenação – porquanto líquido.

Do exposto, dou provimento ao recurso para corrigir erro material constante no Acórdão recorrido e, pois, estabelecer que a verba honorária fixada deve ter como parâmetro o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento